Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700830-21.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIELE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer a anterior manifestação (pedido de retirada de pauta da sessão de 07.07.2020), uma vez que o presente processo não teria sido incluído na pauta da sessão virtual desta 3a Turma Recursal, a qual ocorrerá no período de 13 a 17.07.2020. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito